Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704625-43.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL EMBARGADO: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO, LEILA APARECIDA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator